Tribunal: TJES
Processo: 0001010-71.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001010-71.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDNA REGINA PILON
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA LEI Nº 11.101/2005 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – O RISCO DE INADIMPLEMENTO NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em contestação, a apelada destinou um tópico específico para tratar sobre a ausência de interesse processual do autor, apelante, uma vez que seu crédito foi habilitado na recuperação judicial da principal devedora. O princípio da vedação à decisão surpresa insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC visa, à luz do contraditório, garantir a prévia manifestação das partes sobre decisão que lhes seja desfavorável ou que seja baseada em fundamento sobre o qual não houve oportunidade de os interessados influenciarem no resultado do julgamento. Sendo assim, não há incorreção na sentença, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a possível extinção do processo sem resolução do mérito.

2.
Um dos efeitos da recuperação judicial é, justamente, o absorver todos os créditos existentes em face da recuperanda, cabendo aos credores habilitar-se naqueles autos. O C. STJ já decidiu que o risco de inadimplemento, mesmo com a inclusão no plano de recuperação judicial, não autoriza a continuidade da ação individual, visto que, nessa hipótese,
“ou será decretada a falência, na qual o recorrente deverá habilitar seu crédito, ou será possível executar diretamente o título judicial decorrente da decisão que concedeu a recuperação judicial, nos termos do art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/05”
(REsp nº 1790026/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 21/03/2022, DJe 23/03/2022).

3.
Embora a novação decorrente da recuperação judicial não se estenda às garantias (arts. 49, §1º e 59 da Lei nº 11.101/2005), não há qualquer diferença entre a fiadora, pessoa física, e a devedora principal, empresa individual. O empresário individual, ainda que inscrito no CNPJ, não deixa de ser pessoa física, ou seja, não há distinção para os fins de direito, inclusive quanto ao patrimônio de ambos.

4.
Considerando que o apelante foi incluída no rol de credores desde 29/04/2015 (fls 63/64) e que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 17/08/2015, tendo o plano sido proposto em 20/11/2015 (v. fl. 198), a propositura desta ação, em 08/03/2016, se deu em data posterior, na qual o apelante deveria ter observado a sujeição de seu crédito aos preceitos da Lei nº 11.101/2005. Portanto, não há como acolher a tese de que deve ser afastada a condenação aos ônus de sucumbência.

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001010-71.2016.8.08.0050

APELANTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
A
:
E
DNA REGINA PILON

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença de fls. 204/205, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
EDNA REGINA PILON
, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao acolher a preliminar de ausência de interesse processual decorrente do regular adimplemento do débito pela devedora principal.

Na oportunidade, condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, por considerar que deveria ter sido determinada a suspensão e não a reforma da r. sentença, bem como por entender ser incabível a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 234/239.

Pois bem.

De plano, entendo que não assiste qualquer razão ao apelante quanto ao argumento de que “
caberia ao nobre juízo intimar o apelante para se manifestar da possível decisão”
de extinção sem a resolução do mérito.

Como se sabe, o princípio da vedação à decisão surpresa insculpido nos artigos 9
o
e 10 do CPC visa, à luz do contraditório, garantir a prévia manifestação das partes sobre decisão que lhes seja desfavorável ou que seja baseada em fundamento sobre o qual não houve oportunidade de os interessados influenciarem no resultado do julgamento.

No presente caso, em contestação, a apelada destinou um tópico específico para tratar sobre a ausência de interesse processual da autora, apelante, uma vez que seu crédito foi habilitado na recuperação judicial da principal devedora, OLINTO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME.

O apelante teve a oportunidade de rebater a tese defensiva em sede de réplica, contudo, manteve-se inerte (fls. 131 e 188).

Como já definiu o C. STJ, não há violação ao teor de tais artigos quando “
o
resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
" (REsp 1.823.551/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Sendo assim, não há incorreção na r. sentença, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a possível extinção do processo sem resolução do mérito.

Também não assiste razão ao apelante no que se refere à necessária suspensão da demanda por existir acordo celebrado entre as pastes, em detrimento da extinção sem a resolução do mérito.

Isso porque, ao contrário do que se faz crer em recurso, não houve acordo individual de pagamento parcelado do débito, mas sim a novação da dívida, uma vez que o crédito foi habilitado na recuperação judicial da devedora principal (fls. 188/202).

E um dos efeitos da recuperação judicial é, justamente, o absorver todos os créditos existentes em face da recuperanda, cabendo aos credores habilitar-se naqueles autos.

O C. STJ já decidiu que o risco de inadimplemento, mesmo com a inclusão no plano de recuperação judicial, não autoriza a continuidade da ação individual, visto que, nessa hipótese, “
ou será decretada a falência, na qual o recorrente deverá habilitar seu crédito, ou será possível executar diretamente o título judicial decorrente da decisão que concedeu a recuperação judicial, nos termos do art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/05
” (REsp nº 1790026/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 21/03/2022, DJe 23/03/2022).

Assim entende o C. STJ a respeito da impossibilidade de se determinar a suspensão da ação individual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EFEITOS DA NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A EXECUTADA RECUPERANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS(...) 6. Estando assentado, no juízo competente, que a obrigação foi novada e que o crédito deve ser pago de acordo com as condições estabelecidas no plano de soerguimento,
não está caracterizado o inadimplemento da devedora, circunstância que impede o prosseguimento da presente ação
. 7.
Não há possibilidade de a cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação prosseguir no juízo natural, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, hipótese em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito. Precedentes
. 8. Permitir o prosseguimento da presente ação em paralelo com a tramitação da recuperação judicial da devedora (onde está previsto o pagamento do mesmo crédito) implicaria chancelar a possibilidade a cobrança em duplicidade, circunstância que caracterizaria enriquecimento sem causa. (REsp 1963556/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No mesmo sentido já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça ao manter sentença que havia extinguido ação de cobrança cujo débito já havia sido incluso no plano de recuperação judicial da empresa requerida:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INCLUSÃO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A irresignação da apelante é contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em face da perda superveniente do interesse processual pela novação do crédito cobrado nos autos originários, incluído no plano de recuperação judicial. 2.
Conforme art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, tendo o crédito da autora sido incluído no Plano de Recuperação Judicial
. 3.
Não subsiste a alegação de que a execução deveria prosseguir nos presentes autos quanto ao valor faltante do crédito, já que a Lei da Recuperação Judicial prevê as hipóteses de habilitação, apresentação de divergências e impugnação aos créditos, conforme dispositivos anteriormente citados. 4. A aprovação do plano opera novação dos créditos e a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida
. (TJES; Apl 0000041-87.2009.8.08.0022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

E o fato desta cobrança individual ter sido movida contra a fiadora não altera essa conclusão. É que, embora a novação decorrente da recuperação judicial não se estenda às garantias (arts. 49, §1º e 59 da Lei nº 11.101/2005), não há qualquer diferença entre a fiadora e a devedora principal.

Isso porque a devedora é empresário individual, e a fiadora a pessoa física que constituiu a empresa, de modo que não há separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. O empresário individual, ainda que inscrito no CNPJ, não deixa de ser pessoa física, ou seja, não há distinção para os fins de direito, inclusive quanto ao patrimônio de ambos. Assim definiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. (...) 2.
A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes
. (STJ, REsp nº 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

A propósito, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo no qual se manteve a extinção da ação individual movida contra fiador pessoa física, em razão do crédito estar habilitado em recuperação judicial da devedora, empresa individual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO QUE É GARANTIDOR DA DÍVIDA MAS QUE TAMBÉM SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO PREEXISTENTE. FATO GERADOR DA DÍVIDA ANTERIOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. (...) Primeiro, reconhece-se que a existência de recuperação judicial da devedora principal não impede a execução em face de terceiros obrigados. Eventual suspensão de ações e execuções, diz respeito apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6º em combinação com o art. 99, inciso V, ambos da Lei nº 11.101/95. Súmula nº 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do Tema 885, definido no julgamento do RESP 1.333.349/SP. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, verificou-se que o agravante também se encontra em recuperação judicial.
Por se tratar de empresário individual, não há separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica
. Dívida preexistente. Embora a execução se baseie em instrumento particular de confissão de dívida datado de 01/04/2020, referido débito tem como origem o Contrato de Financiamento Rotativo para Compra de Veículos com Garantia Real (FLOOR PLAN), firmado em 14/03/2002 e no qual o executado agravante figura como fiador (fls. 224/228). Fato gerador da obrigação que é anterior ao pedido recuperacional (cuja ação foi ajuizada em 09/04/2018),
o que impõe sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. Artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
. Precedentes do STJ (Tema 1051), RESP 1843332/RS.
Ação de execução principal deverá ser extinta. Entendimento do STJ. No sentido da impossibilidade de prosseguimento da execução individual nos casos de existência de recuperação judicial
. Decisão de primeiro grau reformada com a extinção da ação de execução. DECISÃO REFORMADA. RECURSO. PROVIDO. (TJSP; AI 2212078-42.2022.8.26.0000; Ac. 16143194; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 13/10/2022; DJESP 22/11/2022; Pág. 1815).

Considerando que o apelante foi incluída no rol de credores desde 29/04/2015 (fls 63/64) e que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 17/08/2015, tendo o plano sido proposto em 20/11/2015 (fl. 198), a propositura desta ação, em 08/03/2016, se deu em data posterior, na qual o apelante deveria ter observado a sujeição de seu crédito aos preceitos da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, não há como acolher a tese de que deve ser afastada a condenação aos ônus de sucumbência, devendo a r. sentença ser mantida também neste aspecto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.